Tribunal: TJPA
Processo: 0001364-92.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001364-92.2019.8.14.0125

APELANTE: WESLEY ALESSANDRO VIEIRA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E A PENA-BASE TERIA SIDO AUMENTADA SEM AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS. PROCEDENCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
O Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavorável apenas o requisito “consequências do crime”. Nesse sentido, em razão de haver apenas (uma) circunstância judicial valorada idoneamente, a pena-base deve ser readequada para patamar mais proporcional, pelo que estabeleço a reprimenda inicial.

em 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias-multa. Não verifico circunstância agravante. No entanto, presentes a atenuante da confissão pelo que diminuo a pena em 1 (um) ano, ficando a pena em 4 (quatro) ano e 10 (dez) dias multa. Ausente causa de diminuição de pena. Ato contínuo, observa-se que incide em favor do acusado, a causa de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II, do CPB, visto que é referente ao concurso de agentes, pelo que, fixo na fração mínima de 1/3, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, pelo que modifico a pena final tornando-a definitiva neste patamar. O regime determinado para o cumprimento da pena merece retoque, eis que o apelante preenche os requisitos legais para fixação do semiaberto (art. 33, §2°, "b", do CP).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de que seja reformada a dosimetria e o regime de
cumprimento da pena
, fixando a
pena em definitivo para 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa., em regime semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 22ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 20 a 27 de setembro de 2021, à unanimidade de votos, em
dar parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WESLEY ALESSANDRO VIEIRA BARROS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Geraldo do Araguaia/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, a ser iniciada em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 26 de fevereiro de 2019, nas imediações do “Bar do Gordinho” o acusado Wesley Barros, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca (faca), agindo em concurso com um terceiro não identificado, subtraiu para si o aparelho celular SAMSUNG j6 PRETO da vítima W.D.S.S (ID n° 5288947).

A denúncia foi recebida em 27 de novembro de 2019 (ID nº 5288948).

Resposta à acusação (ID nº 5288949).

Audiência de instrução e julgamento realizada em 29/01/2020, ocasião em que se procedeu a oitiva da vítima e da testemunha de acusação José Fernandes Barros, após passou-se a qualificação e o interrogatório do acusado (ID nº 5288951).

O Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a procedência da presente ação com a consequente condenação do acusado nas sanções do art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal (ID n° 5288952).

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou alegações finais constante no documento n° 5288952, requerendo a desclassificação do delito imputado para o tipo penal descrito no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, e alternativamente a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, tendo em vista a confissão do ora acusado.

Em 19/02/2020 o MM. Juízo proferiu sentença penal condenatória, nos termos citados alhures (ID nº 5288953).

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, pugnando em suas razões recursais a modificação da pena-base aplicada (ID nº 5288954).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, requereu o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença incólume por todos os seus fundamentos (ID nº 5288955).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, Num. 5469936, que se pronunciou pelo provimento do recurso,

a fim de que seja reformada tão somente a adequação das fundamentações sopesadas pelo Juízo a quo na primeira etapa dosimétrica da aplicação da pena, mantendo-se os demais termos

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

Pretende o recorrente a

reforma da sentença, para que seja modificada a pena-base aplicada.

Aduz o apelante que a pena-base imposta foi indevidamente exasperada, afirmando que o Juízo a quo não valorou idoneamente as circunstâncias judicias descritas no art. 59, do Código Penal.

Assiste razão a Defesa.

Da análise da dosimetria realizada pelo magistrado, extrai-se que foram sopesados em desfavor do apelante
04 (quatro) circunstâncias judiciais
, quais sejam, “
culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”,
as quais mostram-se passíveis de correção.

É cediço que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Ora, o legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, existindo mera discricionariedade vinculada do Magistrado.

ART. 157, §2°, II DO CÓDIGO PENAL

No crime tipificado no artigo
art. 157, §2°, II do Código Penal
, o magistrado fixou a pena em um patamar razoável, próximo do mínimo legal, mas algumas das fundamentações utilizadas se mostram censuráveis conquanto ao processo de individualização e, por isso, vejo a necessidade que se proceda novamente à dosimetria da pena, passando-se por todas as fases até que seja fixado a pena final de forma clara e justa, é o que passo a fazer:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP:

1 –
da culpabilidade
: é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito, não se escusou em assaltar a vítima.

2 –
dos antecedentes:
não registra antecedentes.

3 – da conduta social: não foi aferida nos autos.

4 – da personalidade: não foi aferida nos autos.

5 –
dos motivos
: lhe são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças à ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem

6 -
das circunstâncias
: tendem contra o réu, posto que, durante o assalto, ameaçou e cerceou a liberdade de pessoas.

7 –
das consequências
: não podem figurar em seu favor, uma vez que a vítima tiverem prejuízo moral, já que é pessoa em fase de crescimento, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade nesta Comarca.

8 – do comportamento da vítima: em nada concorreu para o crime.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas, entendo que o Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavorável apenas o requisito “
conseqüências do crime”,
posto que o delito foi perpetrado em face de vítima menor de idade, a qual se mostra mais vulnerável, porém no que se refere à “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias do crime
”
, percebe-se que os termos utilizados pelo magistrado são genéricos ou já são abrangidos pelo próprio tipo penal, não merecendo uma maior reprimenda legal, pelo menos nesta fase processual.

Logo, considerando que essas três circunstâncias sejam positivas ou neutras, entendemos que a pena-base poderá ser redimensionada para o mais próximo do mínimo legal, tendo em vista a presença de maus antecedentes em desfavor do réu.

Ponderando que o condenado teve sua pena-base estipulada em 9 (nove) anos de reclusão e 90 (sessenta) dias multa e diante do disposto retro, entendo que o balizamento para a conduta tipificada se equilibra entre 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, ou seja, a pena-base do apenado encontra-se estabilizada acima do que seria possível aumentar.

Nesse sentido, em razão de haver apenas 1 (uma) circunstância judicial valorada idoneamente, a pena-base deve ser readequada para patamar mais proporcional, pelo que estabeleço a reprimenda inicial em 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias-multa.

Não verifico circunstância agravante. No entanto, presentes a atenuante da confissão pelo que diminuo a pena em 1 (um) ano, ficando a pena em 4 (quatro) ano e 10 (dez) dias multa.

Ausente causa de diminuição de pena.

Ato contínuo, observa-se que incide em favor do acusado, a causa de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II, do CPB, visto que é referente ao concurso de agentes, pelo que, fixo na fração mínima de 1/3, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Portanto, modifico a pena final para 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, tornando-a definitiva neste patamar.

O regime determinado para o cumprimento da pena merece retoque, eis que o apelante preenche os requisitos legais para fixação do semiaberto (art.33, §2°, "b", do CP)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
WESLEY ALESSANDRO VIEIRA BARROS,
e lhe dou
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a dosimetria e o regime de
cumprimento da pena
, fixando a
pena em definitivo para 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa., em regime semiaberto.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/09/2021